Tribunal: TJBA
Processo: 8021753-56.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021753-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIAS CUNHA COBRANCAS EXECUTIVAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

AGRAVADO: BANCO FIDIS S/A

Advogado(s)
:
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADO COMO ADESÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EFETIVO ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA. DESCONSIDERAÇÃO.
APLICAÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ART. 53, III, ALÍNEA “d” DO CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

n. 8021753-56.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, DIAS CUNHA COBRANÇAS EXECUTIVAS LTDA - ME e, como agravado, BANCO FIDIS S/A (GRUPO FIAT).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça